Tribunal: TJMT
Processo: 1048966-65.2023.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1048966-65.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[IARA LOPES DIAS - CPF: 991.501.401-59 (APELADO), MARCELO DIAS - CPF: 220.251.928-94 (ADVOGADO), FLAVIA TEIXEIRA LOPES - CPF: 023.347.031-09 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO DE USUFRUTO. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR DO ITCD. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I.

Caso em exame:

1.

Mandado de segurança impetrado objetivando a declaração de inexistência de fato gerador de ITCD, em razão da extinção de usufruto sobre imóvel. Sentença concessiva da segurança, sob fundamento de que a extinção do usufruto pela morte da doadora não configura fato gerador do imposto.

II.

Questão em discussão:

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o mandado de segurança é via processual adequada à controvérsia, diante da alegação de necessidade de dilação probatória; e (ii) saber se a extinção do usufruto, em decorrência do falecimento da usufrutuária, configura fato gerador do ITCD.

III.

Razões de decidir:

3.

A prova documental pré-constituída (certidões do imóvel, escritura de doação com reserva de usufruto, certidão de óbito e
o aviso de cobrança expedido
) afasta a alegação de necessidade de dilação probatória, sendo adequada a via mandamental.

4.

A extinção de usufruto não implica transferência de titularidade, mas mera consolidação da propriedade em favor do nu-proprietário, já titular do domínio, inexistindo fato gerador do ITCD.

5.

O reconhecimento da incidência tributária nessa hipótese viola o artigo 155, I, da CF/1988, que condiciona a instituição do ITCD à existência de efetiva transmissão de bens ou direitos.

6.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que tanto a extinção quanto a renúncia de usufruto não configuram fato gerador do ITCD.

IV.

Dispositivo e tese:

7.

Recurso não provido. Sentença ratificada em remessa necessária.

Tese de julgamento:
“
1. A extinção do usufruto vitalício, por falecimento do usufrutuário, não configura fato gerador do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD), por não ocorrer transferência de titularidade, mas apenas consolidação da propriedade plena em favor do nu-proprietário.
”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; art. 155, I; CTN, art. 35; CC, art. 1.410, I.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AgInt 1000516-69.2024.8.11.0037, Rel. Desa. Helena Ramos, j. 18/6/2025; TJMT, AgInt 1034489-37.2023.8.11.0041, Rel. Des. José Lindote, j. 1/4/2025; TJMT, AgInt 1015702-28.2021.8.11.0041, Rel. Desa. Anglizey Solivan, j. 13/12/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença que concedeu a ordem no mandado de segurança impetrado por
FLÁVIA TEIXEIRA LOPES
e
IARA LOPES DIAS
em desfavor do ato acoimado de ilegal atribuído ao
COORDENADOR DA COORDENADORIA DO IPVA, ITCD E OUTRAS RECEITAS
, vinculado à Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso.

Aduz, em sede preliminar, que na hipótese dos autos a matéria deduzida exige dilação probatória, o que não é possível na via eleita, de modo que a petição inicial deve ser indeferida, nos termos do artigo 10, da Lei n. 12.016/2009, com a consequente extinção do feito, conforme dispõe o artigo 485, VI, CPC, por carência de ação mandamental.

Assevera, no mérito, a legislação tributária estadual é clara ao dispor que tanto a “
instituição de usufruto
” como a “
renúncia de usufruto
” estão no campo de incidência do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação, de quaisquer Bens ou Direitos (ITCD), conforme previsto nos artigos 1o, 2o e 4o da Lei do Estado de Mato Grosso n. 7.850/2002.

Afirma que a base de cálculo na “
instituição e extinção de usufruto
” é de 70% (setenta por cento) do valor do bem, conforme previsto no inciso I do artigo 10 da Lei do Estado de Mato Grosso n. 7.850/2002.

Requer o provimento do recurso para que seja denegada a segurança.

Contrarrazões de Flávia Teixeira Lopes e Iara Lopes Dias (Id. 293268377).

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou manifestação pelo não provimento do recurso (Id. 298202364).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Relembrando o histórico processual,
trata-se de mandado de segurança impetrado por
Flávia Teixeira Lopes
e
Iara Lopes Dias
em desfavor do ato acoimado de ilegal atribuído ao
Coordenador da Coordenadoria do IPVA, ITCD e outras receitas
, vinculado à Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, a qual almeja a concessão da ordem para que seja declarada a inexistência de fato gerador, e, consequentemente, a nulidade da
Guia de Informação e Apuração do
Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação, de quaisquer Bens ou Direitos (GIA-ITCD) n. 232461/2023 (Inicial, Id. 293266915).

O ato coator, materializado na GIA-ITCD n. 232461, datada de 6/12/2023, foi lavrada em razão da ocorrência do fato gerador consistente na extinção do usufruto incidente sobre o imóvel de uso residencial situado na Rua Germano Greve, n. 783, Centro, Município de Mirassol D’Oeste, inscrito na matrícula n. 7.927, perante o 1o Ofício de Registro de Imóveis da respectiva Comarca. O valor apurado a título de ITCD foi de R$ 1.915,30 (mil novecentos e quinze reais e trinta centavos).

O Juízo
a quo
proferiu a sentença para conceder a ordem, declarando a inexistência do fato gerador do lançamento fiscal referente à
GIA-ITCD n. 232461
, sob o fundamento de que a exigência do
ITCD só se revela devida à época da doação do imóvel às beneficiárias e não na hipótese de extinção do usufruto pela morte da doadora, de modo que decaiu o direito do fisco de realizar a respectiva exação (Sentença, Id. 293268369).

1.

Da adequação da via eleita:

O Estado de Mato Grosso, em sede recursal, suscita, em preliminar, que a controvérsia demandaria dilação probatória, o que tornaria inadequada a utilização da via estreita do mandado de segurança.

Inicialmente, cumpre destacar que o mandado de segurança é instrumento processual adequado quando evidenciado, de forma inequívoca e mediante prova pré-constituída, a existência de direito líquido e certo lesado ou ameaçado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública, conforme disposto no artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, e no artigo 1o da Lei n. 12.016/2009.

Na hipótese dos autos, a documentação juntada pelas apeladas, notadamente as certidões do imóvel, a escritura pública de doação com cláusula de reserva de usufruto, os avisos de cobrança expedidos pela SEFAZ/MT e a certidão de óbito da doadora,
revela de forma suficiente a situação fática e a exigência fiscal impugnada, o que afasta a necessidade de dilação probatória e evidencia a adequação da via mandamental
.

Ante exposto,
REJEITO
a preliminar de inadequação da via eleita arguida pelo Estado de Mato Grosso.

2.

Mérito:

A controvérsia central posta nos autos consiste em definir se a extinção do usufruto, decorrente do falecimento da usufrutuária, configura fato gerador autônomo apto a ensejar a incidência do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD), nos termos da legislação estadual aplicável, ou se referido tributo já teria sido integralmente exigido à época da doação com reserva de usufruto, tornando-se, portanto, indevida a lavratura da GIA-ITCD n. 232461/2023 com base nesse evento superveniente.

Constata-se, a partir da análise da matrícula n. 7.927, lavrada no 1o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Mirassol D’Oeste, que, por meio de averbação datada de 10/4/2003, restou formalizada a doação do imóvel de uso residencial localizado na Rua Germano Greve, n. 783, Centro, naquele Município, realizada por Vera Lúcia Ferreira de Souza em favor das donatárias Flávia Teixeira Lopes e Iara Teixeira Lopes,
com expressa reserva de usufruto vitalício em favor da doadora
(Id. 293266930).

Por sua vez, observa-se que o falecimento de Vera Lúcia Ferreira de Souza ocorreu em 30/3/2023, conforme certidão de óbito acostada aos autos,
circunstância que resultou na extinção do usufruto vitalício anteriormente instituído sobre o imóvel objeto da controvérsia
.

Neste aspecto, o artigo 1.410, inciso I, do Código Civil estabelece que o usufruto se extingue com o falecimento do usufrutuário, hipótese em que deve ser promovido o respectivo cancelamento do registro junto ao Cartório de Registro de Imóveis.

No que tange à exação objeto da presente controvérsia, observa-se que o artigo 155, inciso I, da Constituição Federal estabelece que compete aos Estados instituir imposto “
sobre transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos
”
, restringindo a incidência do ITCD a eventos que impliquem efetiva transferência de titularidade patrimonial sem contraprestação, seja por ato de liberalidade (doação), seja por sucessão decorrente do falecimento do titular (
causa mortis
).

No âmbito infraconstitucional, o artigo 35 do Código Tributário Nacional dispõe que o fato gerador do ITCD se configura na transmissão, a qualquer título, da propriedade ou de direitos reais sobre bens imóveis, bem como na cessão de direitos a eles relativos,
exigindo, em todos os casos, a efetiva modificação na titularidade do bem ou direito em favor de terceiro
.

Evidencia-se, portanto, que a extinção do usufruto, por não envolver transferência de titularidade nem acréscimo patrimonial aos nu-proprietários,
não configura hipótese de incidência do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD)
, uma vez que tal instituto consiste em direito real temporário que apenas confere ao usufrutuário o uso e fruição do bem, sem afastar a titularidade dominial do proprietário.

Dessa forma, a extinção do usufruto, seja por renúncia ou pelo falecimento do usufrutuário, não configura ato de transmissão ou transferência a terceiro, mas, sim, evento jurídico que opera a consolidação da plena propriedade em favor do nu-proprietário, o qual, desde a doação originária, já detinha a titularidade do domínio, ainda que de forma limitada.

Além disso, ainda que a Lei do Estado de Mato Grosso n. 7.850/2002 disponha sobre a incidência do ITCD na hipótese de “
extinção de usufruto
”, tal previsão normativa não pode extrapolar os contornos estabelecidos pela competência tributária delineada na Constituição Federal, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita em matéria tributária, consagrado no artigo 150, inciso I, da CF/1988.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

[...] O ITCMD, conforme art. 155, I, da Constituição Federal, tem como fato gerador a transmissão de bens ou direitos, por sucessão causa mortis ou doação.
A extinção do usufruto não configura transmissão de titularidade, mas apenas a consolidação da propriedade plena no nu-proprietário, que detinha direito preexistente, afastando a ocorrência do fato gerador do imposto.

A jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido da inexistência de fato gerador do ITCMD na extinção do usufruto, afastando a exigência do tributo nessa hipótese.
A distinção entre ITCMD e ITBI impede a analogia para fundamentar cobrança tributária quando não há fato gerador previsto em lei.
O respeito à autonomia tributária estadual não prevalece sobre o princípio constitucional que limita o fato gerador do ITCMD à transmissão gratuita de bens ou direitos, inexistente na extinção do usufruto.

[...]

Tese de julgamento:
A extinção do usufruto não constitui fato gerador do ITCMD, pois não há transmissão de bens ou direitos, mas apenas a consolidação da propriedade plena no nu-proprietário, afastando a exigência do tributo.
[...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno 1000516-69.2024.8.11.0037, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos,
julgado em 18/6/2025
).

[...] Tese de julgamento: “
1. A extinção do usufruto não constitui fato gerador do ITCMD, pois não há transmissão de bens ou direitos, mas apenas a consolidação da propriedade plena no nu-proprietário, o que afasta a exigência do tributo.
”. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno 1034489-37.2023.8.11.0041, relator Desembargador José Luiz Leite Lindote,
julgado em 1/4/2025
).

[...]
4. A jurisprudência pátria, bem como decisões deste Tribunal, afirmam que a extinção de usufruto não constitui hipótese de incidência do tributo (ITCD), não havendo equiparação à doação.
[...]

Tese de julgamento: “
A renúncia de usufruto de bem imóvel não configura fato gerador do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD), uma vez que não há transferência de propriedade ou direitos.
”. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno 1015702-28.2021.8.11.0041, relatora Desembargadora Anglizey Solivan de Oliveira,
julgado em 13/12/2024
).

Em conclusão, resta evidenciado que a extinção do usufruto vitalício em decorrência do falecimento da usufrutuária não configura fato gerador autônomo do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD), mas sim evento jurídico que apenas consolida, sem qualquer acréscimo patrimonial ou transmissão de titularidade, a plena propriedade já titularizada pelos nu-proprietários desde a doação originária, sendo, por conseguinte, indevida a exigência tributária materializada na lavratura da GIA-ITCD n. 232461/2023.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, em sede de reexame necessário,
RATIFICO
a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025